Tribunal: CARF
Processo: 16007.000048/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000048/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/08/2003
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
INCENTIVOS
DE
VENDA.
RESSARCIMENTO
DE
SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE GARANTIA DO PRODUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes
varejistas a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação
de serviços de reparação dos produtos durante o período de garantia constituem
receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo da contribuição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, acolhendo integralmente o resultado da diligência naqueles créditos que
são a favor da recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.512, de 23 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 16007.000043/2009-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de retorno de diligência relativo a pedido de restituição e compensação
de valores de PIS por suposto pagamento a maior diante da declaração de inconstitucionalidade
do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000048/2009-34
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000048/2009-34

O pedido formulado pela recorrente foi negado pela administração tributária, que
não homologaram o crédito pleiteado por suposta falta de previsão legal. A manifestação de
inconformidade manejada foi apreciada pelo órgão julgador de primeira instância que,
igualmente, negou o direito creditório pleiteado.
Inconformado, o contribuinte formulou recurso voluntário. Apreciado, esta Turma
de Julgamento decidiu, mediante Resolução, por baixar o processo em diligência por entender
que, apesar de ser matéria sob repercussão geral e que o entendimento do STJ deve ser adotado
por força do disposto no art. 62, §1o inciso II, b do RICARF, seria necessário que a autoridade
de origem se manifestasse sobre os documentos trazidos aos autos, sob pena de supressão de
instância.
Em atendimento à referida Resolução, a fiscalização solicitou informações
adicionais à recorrente e realizou a análise solicitada, juntando aos autos Informação Fiscal, cuja
conclusão foi de que a recorrente teria direito a crédito no valor indicado, inferior àquele
pleiteado.
A recorrente se manifestou sobre as conclusões da fiscalização por entender que a
diferença entre o valor pleiteado e o creditável, referente às glosas das rubricas “bonificação de
revenda” e “recuperação de custos/despesas”, deveria ser reconsiderada, visto não se tratar de
faturamento e, portanto, não ser base tributável da contribuição vergastada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O conhecimento do recurso voluntário sob análise já foi realizado por esta
Turma em momento anterior, motivo pelo qual passo direto à análise do
mérito.
Conforme destacado no relatório, é pacífico o entendimento do CARF de
que a base de cálculo da COFINS deva ser apenas o faturamento da
empresa, motivo pelo qual excluem-se receitas financeiras. Diante disso, os
presentes autos foram baixados em diligência para que a fiscalização
pudesse analisar os créditos pleiteados de acordo com o entendimento
vigente e, assim, avaliar o montante creditório existente.
Como consequência, concluiu-se que o valor do crédito existente é de R$
27.163,52, motivo pelo qual a autoridade de origem manteve a glosa apenas
sobre as rubricas “bonificação de revenda” e “recuperação de
custos/despesas”.
De acordo com a argumentação da recorrente ao longo do processo, a glosa
dessas rubricas deve ser revista, uma vez que não se tratariam de hipóteses
de faturamento, mas apenas recomposição de valores que haveriam sido
adiantados diante das rotinas de operação entre montadoras e
concessionárias de veículos. Assim, defende que a organização contábil da
empresa serve apenas como informação, não definindo a natureza dos
valores para fins de incidência tributária.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.520 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000048/2009-34

Avaliando as informações fornecidas pela empresa à fiscalização, verifica-se
que as rubricas são descritas da seguinte forma (fl. 664):

Com base nas descrições dessas rubricas fornecidas pela própria recorrente,
entendo que a fiscalização agiu de forma correta e que a glosa sobre estas
deve ser mantida. Isto porque resta claro que tais “receitas” se referem a
valores operacionais vinculados à venda e/ou prestação de serviços e que
constituem a atividade principal da empresa. Assim, as mesmas são parte
integrante do conceito de faturamento, não se enquadrando na hipótese de
restituição ou compensação por pagamento indevido.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
acatando de forma integral o resultado da diligência.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso, acolhendo integralmente o resultado da diligência naqueles créditos que são a favor
da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente Redator

Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital